Tribunal: TJDFT
Processo: 0700654-77.2019.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME. MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu em parte uma das apelações e, na parte, conhecida negou provimento ao recurso, bem como deu provimento parcial a outra apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se acórdão possui obscuridade ou omissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão. Não se prestam ao reexame da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Primeiros embargos de declaração desprovidos. Segundos embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e não servem como instrumento para rediscutir o julgado. 2. Há omissão quando o acórdão deixa de manifestar sobre argumento relevante apresentado nas razões de apelação”.
_________________
Dispositivos relevantes: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante: n/a.